Tribunal: TJDFT
Processo: 0705581-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705581-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FATIMA GARDENIA GOMES SILVA D E S P A C H O Trata-se de pedido de cumprimento de sentença requerida pela impetrante em face do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SÚDE DO DF/DISTRITO FEDERAL. A petição constante no ID 13951078 não atende integralmente às disposições dos art. 534 do Código de Processo Civil, quanto ao CPF, ao índice de correção monetária e aos juros e aos respectivos termos iniciais e finais aplicados, bem como sobre eventual capitalização dos juros. Intime-se a impetrante para que proceda a emenda da petição, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento do pedido. Brasília/DF, de março de 2020 LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora